Tribunal: STF
Processo: RE 196337
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-02
Data de publicação: 1998-06-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. IPTU.
IMPOSTO DE NATUREZA REAL. PROGRESSIVIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO
CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. É o IPTU imposto de natureza real em que não se pode
levar em consideração a capacidade econômica do contribuinte. Logo,
a progressividade da alíquota da exação, com base no valor venal do
imóvel, somente é admissível para o fim extrafiscal de assegurar o
cumprimento da função social da propriedade, obedecidos os
requisitos previstos nos §§ 2º e 4º do art. 182 da Constituição
Federal.
2. Precedente do Plenário.
3.  Recurso extraordinário conhecido e provido.